Tribunal: TJDFT
Processo: 0718658-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROPOSTA PARTICULAR DE TRABALHO EXTRAMUROS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, COM AUMENTO DE PENA, EM CONTINUIDADE DELITIVA. TRABALHO EXCLUSIVAMENTE EXTERNO À SEDE EMPREGADORA. INGRESSO EM DIVERSOS DOMICÍLIOS. BENEFÍCIO NEGADO.

1. De acordo com entendimento da Corte Superior de Justiça “A progressão ao regime semiaberto não traz como consequência automática o deferimento da benesse relativa ao trabalho extramuros, necessitando, para tanto, que o apenado satisfaça os requisitos elencados no artigo 123 da Lei n.o 7.210/84” (HC 217.184/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 14/12/2011)

2. No caso concreto, a proposta particular de trabalho com atividades exclusivamente externas e, ainda, mediante ingresso do apenado em diversos domicílios, é incompatível com o sistema progressivo de pena, cujo objetivo é a reinserção gradual do preso na sociedade, na medida em que demonstrar modificação de suas tendências e condutas, sendo necessária maior cautelar para o deferimento do pedido.

3. Recurso conhecido. Negou-se provimento.